Tribunal: STF
Processo: RE 83851
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETARIOS DE
VEICULOS AUTOMOTORES. SUA FINALIDADE E A DE COBRIR DANOS OCASIONADOS
A TERCEIROS. CASO EM QUE NÃO ALCANCA O PRÓPRIO SEGURADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELA LETRA D, E PROVIDO.